Tribunal: STF
Processo: HC 98904
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO 
   CONHECIMENTO.
Não conhecido o recurso ordinário em habeas corpus 
   interposto ao Superior Tribunal de Justiça, não há como ser 
   conhecido o habeas corpus seguinte, impetrado ao Supremo Tribunal 
   Federal, sob pena de supressão de instância.
Habeas corpus não 
   conhecido.